Tribunal: CARF
Processo: 11128.003969/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003969/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.656 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.
Tendo sido apresentado arcabouço probatório, consistindo em documentação
idônea e suficiente para provar o direito, há que ser reconhecido o direito
creditório, nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Trata-se de pedido de restituição do Imposto de Importação, PIS Importação e
COFINS-Importação , alegados como pagos a maior na importação promovida através da DI
08/1920043-8, uma vez que nesta operação o II correlato teria sido sem a redução de alíquota por
estar na condição de “Ex-Tarifário”,
2.

Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão
recorrida, Acórdão DRJ/CURITIBA no 06-65.804 – 4a Turma:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls641/657)
contra Despacho Decisório n° 117/2012 (fls 674/677), emitido pela
Alfandega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos (SP). Tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003969/2009-69
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

Despacho deu-se em resposta ao Pedido de Restituição de tributos pagos
pela empresa Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, protocolado em
25/05/2009, no valor de R$244.666,94 (fls. 07/10).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a empresa alega que registrou a DI
de n° 08/1920043-8 (fls 679/686), em 01/12/2008. Tal documento registrou a

entrada em território nacional dos seguintes equipamentos (todos
classificados na NCM 8479.89.99):
"Máquinas automáticas para montagem de componente em placas de
circuito impresso modelo CM402-L e número de série 115V0239, de
fabricação em 2003 por Panasonic - Japão"
"Máquinas automáticas para montagem de componente em placas de
circuito impresso modelo CM402-L e número de série 115V0331, de
'fabricação em 2003 por Panasonic — Japão"
"Máquinas automáticas para montagem de componente em placas de
circuito impresso modelo CM402-LC e número de série 115V0339, de
fabricação em 2003 por Panasonic — Japão"
Na ocasião teriam sido recolhido tributos no valor total de R$ 535.189,95 (fl.
06), distribuídos da seguinte forma:

No momento da importação a empresa declarou e recolheu os tributos em
questão com base nas seguintes alíquotas: Imposto de Importação (II) – 14%,
PIS Importação – 1,65%, COFINS Importação – 7,60%. Alíquotas estas
previstas para produtos enquadrados na NCM 8479.89.99.
Não ocorreu conferencia física ou documental das mercadorias, uma vez que
a empresa goza do benefício do Despacho Aduaneiro Expresso (também
conhecido como “linha azul”).
Posteriormente, a empresa teria verificado tratar-se de equipamentos
passiveis de enquadramento em “Ex-Tarifário” existente, que gozava de
redução de alíquota de Imposto de Importação (II) de 14% para 2% (e
consequente alteração da base de cálculo dos demais tributos recolhidos).
Segundo seu entendimento, as mercadorias importadas estariam de acordo
com as disposições relativas a “Ex-Tarifário” previsto na Resolução n° 02,
de 2006, conforme descreve em seu Pedido de Restituição às fls. 07/10.
Nestas condições entende ter pago tributos a maior, no valor de R$
244.666,94, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

O Pedido de Restituição da empresa foi indeferido através do Despacho
Decisório de fls 674/677. Contra o teor do Despacho Decisório n° 117/2012
que indeferiu seu pleito de restituição a empresa apresentou a Manifestação
de Inconformidade (fls 641/657), a qual ora se analisa, que insurge-se
contra os seguintes pontos:

- o Despacho Decisório que denegou seu pedido seria nulo em função
de ter sido efetuado de forma coletiva (tratando conjuntamente de
vários pedidos de restituição da empresa) e de não possuir
fundamentação, o que teria prejudicado seu exercício de defesa.
- a falta de retificação da DI no Siscomex não poderia ser motivo de
indeferimento de seu pedido de restituição, uma vez que tratar-se-ia de
obrigação da Receita Federal do Brasil e não do importador. Desta
forma a empresa não poderia ser prejudicada pela inércia do órgão.
- a classificação fiscal dos equipamentos importados estaria correta e
sua descrição corresponderia ao texto do “Ex-Tarifário”.
- a falta de conferencia física dos equipamentos não poderia
prejudicar seu pedido de restituição, uma vez que a empresa é
beneficiária da Linha Azul. Caso a Receita Federal concluísse pela
necessidade de vistoria dos equipamentos, os mesmo estariam a
disposição do Órgão a qualquer momento, na sede da empresa.
- teria efetuado a comprovação de assunção dos encargos
financeiros dos tributos a serem restituídos, através de cópia de
trechos do Livro Diário.
Requer a nulidade do Despacho Decisório e o reconhecimento do
direito creditório.

O contribuinte requereu a Retificação da Declaração de Importação (fls
744/747), em data muito próxima (11/05/2009) à do Pedido de Restituição
que ocorreu em 25/05/2009. O requerimento de retificação de DI deu-se a
fim de adequar a descrição da mercadoria, informando naquele momento
que se tratavam de equipamentos usados. Tal alteração permitiria que os
equipamentos pudessem ser enquadrados na descrição de “Ex- Tarifário” e
possibilitaria a restituição dos valores que considerava indevidamente
recolhidos. O mencionado pedido de retificação se deu através do processo
de n° 10.283.002480/2009-14, encaminhado para análise da Seção de
Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Alfândega de Manaus (AM).
Tendo em vista que o referido processo não encontrava-se disponível nos
sistemas informatizados da Receita Federal, foi solicitado à Alfândega do
Porto de Manaus que efetuasse a juntada do resultado do processo nos
presentes autos (Despacho de Diligência de fls 738/739). Em 15/02/2019 foi
juntada aos autos a Informação Fiscal, de fl. 754, que esclarece que o
contribuinte teve seu pedido de retificação indeferido. Tendo sido
cientificado do resultado através do processo de n° 10283.003580/2011-82,
não se manifestando contrariamente ao resultado dentro do prazo legal.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

3.

Em 19/03/2019, a 4a Turma da DRJ/CURITIBA (fls. 761), assim ementou seu
Acórdão, para julgar improcedente a manifestação e não reconhecer o direito creditório. :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a situação contestada e demonstrou ter
pleno conhecimento das questões que estavam sendo discutidas.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS À DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DI.
O cancelamento ou retificação de Declaração de Importação é condição
obrigatória para o reconhecimento de eventual direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.

Notificada de r. decisão, a manifestante apresentou recurso voluntário, fls. 800,
alegando, em síntese:
1- DA TEMPESTIVIDADE
2- DOS FATOS
- Ocorre que os equipamentos importados, como mais acima mencionado,
estavam na condição de “Ex Tarifário” na data do desembaraço, de acordo
com a Resolução n £' 02, de 22/02/2006 e Portaria n £' 8 do DECEX de
13/05/1991. E, por se tratar de bens na condição do “Ex Tarifário” 306,
gozavam da redução da alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2%.
Entretanto, por um equívoco, não foi observada a condição de “Ex Tarifário”
pela Recorrente, culminando no recolhimento a maior de todos os tributos
incidentes na importação dos citados equipamentos. Para regularizar a
informação contida na D.I., a Recorrente anotou o ocorrido no Livro Registro
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. Em ato
contínuo, em 11/05/2009, apresentou pedido de retificação da DI na Receita
Federal do Brasil em Manaus, cujo pedido acabou por ser equivocadamente
negado.

3- DO DIREITO
-Alega a decisão recorrida que na “na data em que o despacho decisório
ocorreu, 31/08/2012 ( ... ), não foi possível à autoridade fiscal obter
informações a respeito de eventual decisão relativa ao deferimento ou não
do pedido de retificação das DI’s. Desta forma, consultou-se os sistemas
informatizados da RFB e constatou-se não ter ocorrido alteração/retificação
nas Declarações de Importação em análise”. E continua: “Em não tendo
havido a retificação das Declarações de Importação não é possível conceder
a isenção solicitada (... ) Uma vez indeferida a retificação da Declaração de
Importação não há como se considerar pertinente o pedido de restituição”.

O fato de na data do despacho decisório a autoridade fiscal não ter
conseguido obter informações sobre o processo de retificação do
contribuinte, ora Recorrente, (1) não significa sua inexistência, (2) não é
culpa do contribuinte/Recorrente e (3) demonstra incoerência e ineficiência
das autoridades fiscais. Em primeiro lugar, as provas constantes dos autos e a
própria decisão recorrida demonstram a existência dos pedidos de retificação.
Segundo, dispõe o art. 2o, da Lei 9.784/99, que a Administração Pública
obedecerá, entre outros, aos princípios da razoabilidade, moralidade e,
principalmente, eficiência.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

Ora, sabedora a autoridade fiscal que havia pedido de retificação em
andamento (e se não sabia, demonstra violação do princípio de eficiência),
pelos princípios da razoabilidade e moralidade e, ainda, da própria eficiência
deveria ter aguardado o desfecho do processo de retificação para, só então,
decidir sobre o processo de restituição. É este o espírito do referido art. 2o da
Lei 9.784/99, expressamente violentado neste processo administrativo,
primeira razão para provimento deste recurso.

De outro lado, na realidade, nem sequer seria necessário o pedido de
retificação protocolado pelo contribuinte.

3.2 Da falta de conferência física do produto importado.

3.3 - Da ausência de documentação que comprovasse a assunção dos
encargos financeiros do PIS/COFINS na importação

4 – DO PEDIDO:
Pelas razões expostas no presente Recurso Voluntário, a Recorrente,
confiante no bom senso e no elevado saber de V.Exas., requer seja reformado
o r. Acórdão da DRJ/CTA no. 06-65.804, com o reconhecimento do direito à
restituição do Imposto de Importação, PIS-importação e COFINS Importação
equivocadamente pagos a maior, nos termos do pedido inicial
É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade e merece ser conhecido.
6.

A retificação de Declaração de Importação foi disciplinada pela Secretaria da
Receita Federal no artigo 45 da Instrução Normativa SRF no 680/2006 (texto normativo vigente á
época dos fatos, alterada diversas vezes, estando vigente atualmente a IN RFB no 2.002/2020) :

“Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime
tributário pleiteado, será realizada:
I- de ofício, na unidade da SRF onde foram apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção, ou
II –mediante solicitação do importador, formalizada em processo e
instruída com provas de suas alegações e, se for o caso, de pagamento dos
tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as
relativas a infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e
do atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal
(...)
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto
no prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi
proferida a decisão, nos termos dos artigos 56 e 65, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1.999.”
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

7.

Conforme consta dos autos, a recorrente teve seu pedido de retificação da D.I.
indeferido, e não apresentou recurso hierárquico, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no
9.784/1999 (que rege o processo administrativo em geral), tornando, pois, a decisão
administrativa definitiva.

8.

Como bem salienta a Ilustre Julgadora Relatora da DRJ/CTA, no seu voto, ás
fls.767 :

No caso em tela, após pedido de informações efetuado por esta Delegacia de
Julgamento, esclareceu-se que a solicitação de retificação das Declarações de
Importação foi INDEFERIDA (Documento de fls.752/753). Tal documento
informa, ainda, que a empresa tomou ciência do resultado de seu pedido
através do Despacho Decisório exarado no Processo n° 10283.003580/2011-
82 (fls. 60/63). A cientificação ocorreu através do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), emitido em 30/09/2014, cuja ciência por decurso de
prazo deu-se em 14/010/2014 (fl. 757). Conforme mencionado pela
autoridade fiscal, após o decurso do prazo legal, o interessado não apresentou
nenhuma manifestação contrária a seu teor (fl. 754).

9.

Tratando-se de pedido de restituição, o ônus da prova, em atestar que a sua
Declaração de Importação havia sido retificada, cumprindo o requisito essencial para o
reconhecimento do direito creditório, era claramente da recorrente.

10.

Ao contrário do que a recorrente alega, não é a autoridade que analisará o pedido de
restituição quem deve diligenciar para saber se houve ou não retificação de sua Declaração de
Importação é o requerente, no caso em tela a recorrente, a quem cabe o ônus da prova do seu direito
alegado.

11.

Ônus,é o encargo do sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.
Nota-se que não constitui um dever e, por isso, não se pode exigir o seu cumprimento.
Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo para evitar a situação
de desvantagem que pode advir da sua inobservância. O ônus da prova pode ser atribuído pelo
legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. Segundo a distribuição legislativa, compete, em
regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que
fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu
reconhecimento e acolhimento. O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três
fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido); c) e o
interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito.

12.

Assim, o Novo Código de Processo Civil definiu, em seu artigo 373 :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

13.

Cabe aqui destacar que a Instrução Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava a
restituição de tributos federais, vigente á época dos fatos, assim determinava :

“Seção VII
Da Restituição Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração
de Importação (DI)

Art. 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se
tornem indevidos em virtude de cancelamento ou retificação de DI.

Art. 29. A restituição dos valores a que se refere o art. 28 será requerida por
meio do formulário Pedido de Restituição de Direito Creditório Decorrente
de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação, constante
do Anexo II desta Instrução Normativa.

14.

Compulsando os autos, verifica-se que dele constam os documentos hábeis e idôneos
para que analise o direito pleiteado.

15.

Os documentos constantes de fls. 86/87 (Licença de Importação no 08/2408935-6),
fls. 88/89 (Licença de Importação no 08/2408936-4) e de fls. 90/91 (Licença de Importação no
08/2408947-0), que amparam a Declaração de Importação no 08/1920043-8, de fls. 34, todos dos
autos digitais, atestam que a mercadoria importada era usada, o que faz com que a Resolução
CACEXno 02, de 22/02/2006 (fls.42) seja aplicada, ou seja, o importador faz jus ao Ex-tarifário
023, que reduz a alíquota do Imposto de Importação, de 14% para 2%.

16.

O pedido de restituição foi apresentada dentro do prazo prescricional determinado
pelo artigo 168, I do Código Tributário Nacional :

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
17.

O s documentos citados atestam o direito pleiteado á redução da exigência
tributária, caracterizando o recolhimento efetivado no registro da DI no 08/1920043-8 como
feitos a maior, os termos do artigo 165, I do mesmo Códex :
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003969/2009-69

18.

Deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado e comprovado.
Conclusão

19.

Por todo o exposto, tendo sido apresentado arcabouço probatório, consistindo em
documentação idônea e suficiente para provar o direito, há que ser reconhecido o direito creditório,
nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

20.

Portanto, dou provimento ao recurso voluntário e reconheço o direito creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital